Tribunal: TJDFT
Processo: 0004945-08.2017.8.07.0020
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-07

Ementa:
Processo : 0004945-08.2017.8.07.0020 DESPACHO Os apelantes apresentaram comprovante de pagamento[1] desacompanhado da guia de custas do TJDFT, não comprovando, no prazo legal, o recolhimento do preparo. Assim, nos termos do art. 87, I e § 1o, do RITJDF, bem como do art. 932, inc. I e VIII, e parágrafo único c/c o art. 1.007, § 4o, do CPC, aos apelantes para comprovarem o tempestivo pagamento, mediante a juntada da guia de custas, ou recolherem o preparo em dobro, sob pena de deserção. Prazo: 5 (cinco) dias. Intime-se. Após o decurso do prazo, à conclusão. Brasília – DF, 2 de julho de 2020. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] Id. 16200694